Tribunal: TJDFT
Processo: 0005540-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS PRESENTES.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, IV, V e VII, do CPP.
2. Presentes circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis ao réu, impossível a fixação da pena no mínimo legal.
3. Apelação conhecida e desprovida.